Tribunal: TJMT
Processo: 1018869-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018869-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JESSICA NAIARA BORGES - CPF: 042.589.431-26 (ADVOGADO), ROGERIO VILELA DE VASCONCELOS - CPF: 612.966.941-00 (AGRAVANTE), ANDERSON MARQUES DOS SANTOS - CPF: 011.290.591-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NILTON MENDONCA DE VASCONCELOS - CPF: 041.114.941-53 (TERCEIRO INTERESSADO), UBALDINA VILELA DE VASCONCELOS - CPF: 010.069.881-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Ação de Execução de Título Extrajudicial, determinou a penhora de numerário em conta corrente da executada, via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015, em razão de alegada natureza salarial.

III. Razões de decidir

3. Os agravantes não trouxeram aos autos prova documental inequívoca que demonstre a natureza salarial dos valores bloqueados, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade pleiteada.
4. Ainda que se tratassem de valores salariais, o montante penhorado está aquém do limite de 50 salários mínimos, conforme previsto no art. 833, § 2o, do CPC/2015.
5. Ademais, o valor penhorado não foi demonstrado como indispensável à subsistência dos agravantes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente exige prova concreta de sua origem salarial e de que tais valores são indispensáveis à subsistência do devedor, conforme o art. 833, IV, do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.933.159/PA, rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 08.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rogério Vilela de Vasconcelos, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1000420-05.2020.8.11.0034, determinou a penhora de numerário via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD.

Nas razões recursais, o Agravante defende, em apertada síntese, a impenhorabilidade dos valores bloqueados por se tratar de montante constrito em conta poupança.

Diante desse contexto, os Recorrentes pleiteiam, por meio deste recurso, a antecipação da tutela recursal para determinar a liberação dos valores bloqueados.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela, para determinar o desbloqueio dos valores constritos foi, por mim, indeferido, id. 226730673.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 231825198.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, pretende, a parte agravante à reforma da decisão, proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, nos seguintes termos:

“1. Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de ROGERIO VILELA DE VASCONCELOS, NILTON MENDONÇA DE VASCONCELOS e UBALDINA VILELA DE VASCONCELOS.

Com o trâmite dos autos, em virtude da ausência de pagamento, houve deferimento de pedido de realização de penhora de valores via sistema SISBAJUD com constrição de R$ 19.705,11 (dezenove mil, setecentos e cinco reais e onze centavos) na conta do executado ROGERIO VILELA DE VASCONCELOS (id n. 152371219).

Previamente a intimação, compareceu o executado ROGÉRIO VILELA DE VASCONCELOS para apresentar impugnação à penhora com fundamento em impenhorabilidade dos valores por se tratar de montante constrito em conta poupança (id n. 155619704).

Vieram os autos conclusos. Passo a decidir.

2. Sobre a impenhorabilidade, dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Em consulta aos autos, entendo que o pedido deve ser indeferido notadamente quando não há prova de que os valores constritos constituem em reserva de patrimônio.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento – STJ, AgInt no Resp n. 1.427.492/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/03/2019.

Assim, importante destacar que o que deve ser levado em consideração para determinar a impenhorabilidade nestes casos não é o tipo de conta: se conta poupança, se conta corrente ou ainda se conta aplicação, mas sim, o fim para o qual é utilizada a referida conta.

Observa-se, também, que o legislador pretende proteger quantia depositada em conta de poupança, presumivelmente, apartada dos valores quotidianamente movimentados pelo correntista, com a finalidade de manter uma reserva para eventualidades. O propósito é evidente: preservar o poupador de bloqueios, penhoras e arrestos que possam atingir essa “reserva de contingência” que poderá ser utilizada pelo depositante em situações de necessidade ou com vistas à aquisição de algum bem necessário para si próprio ou para sua família.

Com isto, tem-se que é ônus do executado a comprovação de que tais valores constituem em reserva de patrimônio e, assim, são impenhoráveis. [...]

Portanto, inexistindo comprovação sobre a impenhorabilidade dos valores, a constrição deve ser mantida.

3. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de liberação dos valores constritos (id n. 155619704).

.” (id. 157956844, autos de origem)

Na origem, a Ação de Execução de Título Extrajudicial foi ajuizada pelo Banco do Brasil S/A,

em desfavor de Rogério Vilela de Vasconcelos e outros, em razão de inadimplência da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01265-4, no valor de R$ 132.000,00 (cento e trinta e oi mil reais), que atualizados até a data da propositura da ação perfaz o montante de R$134.873,80 (cento e trinta quatro mil oitocentos e setenta e três reais e oitenta centavos. (id. 34831538 – autos de origem).

Após o trâmite processual, o juízo de primeiro grau deferiu a ordem de bloqueio, por meio do SISBAJUD, que restou frutífero, no valor de R$19.705,11 (dezenove mil setecentos e cinco reais e onze centavos), id. 153063747, autos de origem.

Em face desse bloqueio, os executados apresentaram Embargos à Execução, arguindo que se trata de conta poupança, portanto, impenhorável, cujo pedido de desbloqueio foi indeferido pelo magistrado singular.

A questão em debate neste agravo gira em torno da alegação de impenhorabilidade de valores penhorados via SISBAJUD, supostamente depositados em conta poupança.

É cediço que o artigo 833, X, do CPC prevê a impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, desde que comprovado que os valores de fato correspondam a uma reserva financeira destinada a esse fim.

No entanto, o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o executado tem o ônus de demonstrar que os valores bloqueados em sua conta poupança não são utilizados para movimentações cotidianas, mas sim para poupança ou investimento. (STJ - AREsp: 2662626, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: 28/08/2024)

No caso em tela, conforme consta dos autos, o Agravante não trouxe provas suficientes que demonstrassem que os valores constritos se trata, efetivamente, de uma reserva de poupança, desvinculada de movimentações financeiras comuns.

A simples alegação de que o montante está em conta poupança, por si só, não é suficiente para caracterizar a proteção legal prevista no artigo 833, X, do CPC.

Ademais, conforme decidido pelo Juízo de origem, a ausência de documentação bancária comprobatória impede a aplicação da impenhorabilidade pretendida.

De acordo com a doutrina, "a proteção conferida pela legislação aos depósitos em poupança visa garantir uma reserva mínima de subsistência, desde que efetivamente demonstrada a natureza desses valores como poupança e não como mera conta corrente" (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado. Editora RT, 2020).

À propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS –

IMPENHORABILIDADE – AVERIGUAÇÃO DA NECESSIDADE PARA A MANUTENÇÃO DIGNA DO EXECUTADO E DE SEUS DEPENDENTES – ENTENDIMENTO PROFERIDO NO ERESP 1.582.475/MG – RETORNO DOS AUTOS – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou o bloqueio de R$ 23.328,13 (vinte e três mil, trezentos e vinte e oito reais e treze centavos), em 4/12/2018. No Tribunal de origem, a decisão foi reformada, para determinar o desbloqueio dos ativos financeiros, ao argumento de que a jurisprudência do STJ admite a impenhorabilidade de ativos financeiros depositados em conta poupança, conta corrente, aplicação financeira/fundos de investimento e papel moeda até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

II - O agravante limita-se a tecer ilações genéricas a respeito do padrão de vida médio de uma entidade familiar na sociedade brasileira, bem como sobre a impossibilidade de se afetar um benefício previdenciário da ordem de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) mensais, sem trazer argumentos capazes de rever o posicionamento anterior.

III - O fato é que, repita-se, o Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, assentou o entendimento de que só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes (EREsp 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018.) IV - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.933.159/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.) (grifo nosso)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALOR CONSTRITADO NA CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA/AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO - PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso em testilha, em que pese as alegações da parte agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis. Isto porque a regra da impenhorabilidade não tem aplicação no caso vertente, pois não foi sequer apresentado extrato das contas bancárias, neste Tribunal ou na instância singela, para o fim de comprovar a origem dos valores bloqueados via SISBAJUD. O art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. Lado outro, a ausência de comprovação sugere, em princípio, que os valores bloqueados não são imprescindíveis para sua sobrevivência. (TJ-MT - AI: 10174092320228110000, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2023).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD – CARÁTER ALIMENTAR DAS VERBAS BLOQUEADAS – ART. 833, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE QUE A CONTA SEJA EXCLUSIVAMENTE POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE DESCARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Não demonstrado que os valores bloqueados são impenhoráveis, mostra-se inviável seu reconhecimento e consequentemente a determinação de liberação do montante. (TJ-MT 10036871920228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2022)”

Dessa forma, a análise da utilização da conta é fundamental para a determinação da impenhorabilidade

Não tendo a parte agravante feito prova de que a conta em que foram bloqueados ativos financeiros atrairia o manto da impenhorabilidade, inviável se mostra a pretensão de esquivar-se da ordem de constrição de valores.

Dessa forma, em que pesem os argumentos do Agravante, não se verifica, a princípio, a probabilidade do direito ao desbloqueio dos valores objeto da constrição judicial, notadamente porque não há indícios de que a restrição judicial ocorreu em única conta bancária que possui o Agravante, situação que, como já sinalizado na decisão anterior, poderia caracterizá-la como poupança, notadamente porque, não demonstrado que os valores bloqueados são necessariamente destinados à reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família.

Ressalta-se, outrossim, que deve ser demonstrado que a quantia bloqueada é necessária à manutenção da dignidade do Executado e de seus dependentes, situação que, ao menos, em tese, justificaria a impenhorabilidade por desproporcionalidade ou inadequação, o que, de fato, repita-se, não restou evidenciado.

Assim sendo, não há como suspender a decisão que manteve o bloqueio dos valores, diante da ausência de elementos suficientes para caracterizar a impenhorabilidade.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024